Tribunal: TJSP
Processo: 2318167-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Paz Pública
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Adrielly Mariane Murcia, alegando constrangimento ilegal pela não expedição da guia de execução definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, visando pleitear prisão domiciliar devido à maternidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Adrielly Mariane Murcia, alegando constrangimento ilegal pela não expedição da guia de execução definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, visando pleitear prisão domiciliar devido à maternidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível expedir a guia de execução definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, considerando a situação familiar da paciente.
III. Razões de Decidir
3. A expedição da guia definitiva de recolhimento requer o prévio cumprimento do mandado de prisão, conforme o art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execuções Penais, salvo situações excepcionais.
4. A paciente não demonstrou circunstâncias excessivamente gravosas que justificassem a expedição da guia antes do encarceramento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A expedição de guia de execução definitiva requer o cumprimento do mandado de prisão, salvo exceções demonstradas. 2. Inexiste situação excessivamente gravosa à paciente.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 288, parágrafo único.
Código de Processo Penal, art. 674.
Lei de Execuções Penais, art. 105.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 741814-CE, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022.